Tribunal: TJBA
Processo: 8003092-86.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003092-86.2023.8.05.0078

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDMARIO MENDES LEITE

Advogado(s): LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s):MICHEL SOARES REIS, FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. SERVIDOR PÚBLIC
O
. MUNICÍPIO DE
QUIJINGUE
.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATUAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A irresignação recursal volta-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais. Pugna a parte autora para a reforma do
decisium
para que seja reconhecido o
direito a majoração ao patamar máximo do adicional de insalubridade
.

2. O Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Quijingue (Lei n.º 102/2001) prevê genericamente o adicional de insalubridade, inexistindo previsão legal específica para majoração do benefício em razão da pandemia da COVID-19.

3. Inviável a atuação do Judiciário como legislador positivo, conforme a Súmula Vinculante n.º 37 do STF, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

4. No caso em testilha, impõe-se reconhecer
a ausência de elementos probatórios robustos a ensejar a reforma da sentença. Desnecessária a produção de prova técnica diante da suficiência dos elementos já constantes dos autos e da inexistência de previsão legal específica quanto à majoração pleiteada.

5.
Diante da manutenção da sentença recorrida, indeferindo o pleito recursal, e em consonância com a regra do art. 85, § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se a verba sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, § 3.º, do CPC.

Sentença mantida na sua integralidade.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8003092-86.2023.8.05.0078

tendo como apelante
EDMARIO MENDES LEITE

e como apelada
MUNICÍPIO DE
QUIJINGUE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça